Tribunal: TJDFT
Processo: 0001190-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA INICIAL. REJEITADA. DECURSO DO PRAZO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRENTE. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. LEGÍTIMADEFESA. NÃO CONFIGURADA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MAL INJUSTO NÃO CARACTERIZADO. TEMOR NÃO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça (artigos 129, §9° e 147, caput, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar a regularidade da denúncia; (II) conferir a regularidade do termo de representação da ofendida; (III) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta individualizada de forma suficiente na denúncia afigura-se apta a garantir o contraditório e a ampla defesa, pois preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em decurso do prazo para representação quando evidenciada a vontade da ofendida de ver o réu processado dentro do prazo decadencial de 6 meses. Preliminar rejeitada.
5. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova.
6. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou diversas lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal.
7. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar as lesões corporais, mormente em se tratando de violência doméstica, porquanto possível a comprovação por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou prova testemunhal.
8. Afasta-se a alegação de legítima defesa quando não demonstrada a ocorrência de agressões recíprocas.
9. Para caracterização do crime de ameaça, a promessa de mal injusto deve ser sério e preciso capaz de provocar temor e insegurança à vítima, afetando sua liberdade psíquica e tolhendo sua liberdade de movimentação, hipótese não presente nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 41, 77, 129 e 147; CPP, arts. 38, 386 e 395; Lei n° 11.340/06, artigos 5° e 7°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1236017/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 05.04.2018. TJDFT, Acórdão no 1204392, Rel. Des. Jair Soares, Revisor: Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 26.09.2019. TJDFT, Acórdão no 1715753, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.06.2023. TJDFT, Acórdão no 1439826, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022. TJDFT, Acórdão no 1739488, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.08.2023. TJDFT, Acórdão no 1650383, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022. TJDFT, Acórdão 1897894, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024. TJDFT, Acórdão 1285065, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 17/9/2020.